Tribunal: TJES
Processo: 0002292-22.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002292-22.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.

APELADO: COOPETSAMES - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO MATEUS - ES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o pedido executivo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente em ação de execução de duplicatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente no dia seguinte ao término da suspensão processual de um ano, independentemente de prévia intimação pessoal da parte.

4.
Manifestações nos autos que requerem diligências infrutíferas de localização de bens não interrompem a prescrição intercorrente.

5.
A demora do aparato judiciário em virtualizar o processo não afasta a prescrição quando a pretensão executiva já se encontra fulminada pelo decurso do tempo antes da realização do procedimento de digitalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional intercorrente inicia-se de forma automática após o transcurso do prazo de um ano de suspensão do processo, não sendo interrompido por meras petições que requerem diligências infrutíferas para a localização de bens do devedor.

2. Não há que se falar em prejuízo decorrente da mora judiciária na virtualização do feito quando a pretensão executiva já restava fulminada antes da digitalização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002292-22.2017.8.08.0047.

APELANTE: REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA.

APELADA: COOPETSAMES – COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Rede HG Combustíveis Ltda.

em

face da respeitável sentença
proferida

nos autos da
ação de execução
propost
a
por el
a
contra
Coopetsames – Cooperativa de Transportes de São Mateus
,

que “
DECLARO
[u]
A PRESCRIÇÃO, julgando extinto o pedido executivo, com resolução do mérito
”.

Em suas razões recursais

sustentou

a
apelante, em síntese, que: 1)
“em momento algum, demonstrou desídia ou inércia em impulsionar o processo
”;

2
) “A mera ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não pode ser interpretada como inércia da parte exequente, especialmente quando esta demonstra interesse em prosseguir com a execução”;
3) “a Apelante realizou diversas manifestações nos autos, buscando o prosseguimento da execução e a localização de bens. Tais atos, ainda que não tenham resultado em penhora imediata, demonstram o interesse da Apelante em impulsionar o feito e, portanto, devem ser considerados como causas de interrupção ou, no mínimo, de suspensão do prazo prescricional intercorrente”;
e
4
) “A Apelante não pode ser penalizada pela ineficiência ou morosidade do aparato judicial em virtualizar o processo e em comunicar essa virtualização”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

“reformando a r. sentença recorrida, afastar
a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução”
.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em 28-03-2017 (fl. 02 dos autos digitalizados). Frustradas as tentativas de expropriação, vez que os veículos penhorados possuíam restrição de alienação fiduciária em favor de terceiro (fl. 231), o juízo determinou a suspensão do feito por um ano em 12-07-2018, nos moldes do artigo 921, inciso III e parágrafo 1º, do CPC (fl. 170).

Conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 1, o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente no dia seguinte ao término da suspensão de um ano, independentemente de prévia intimação pessoal da parte.

No caso em tela, o prazo aplicável à cobrança de duplicatas é de três anos, consoante o artigo 18, inciso I, da Lei n. 5.474/1968 e a Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, a suspensão findou em 12-07-2019, deflagrando a contagem do prazo prescricional trienal, o qual teve seu termo em 12-07-2022. A apelante, no entanto, protocolou petição requerendo novas diligências, que se revelaram infrutíferas (id 16439820), apenas em 11-03-2025 (id 16439819).

A alegação de ausência de inércia não prospera, pois o STJ consolidou o entendimento de que manifestações requerendo diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente (vide tese firmada no IAC n. 1/STJ). Igualmente insubsistente é a tese de culpa atribuída ao aparato judiciário pela demora na virtualização dos autos, visto que o procedimento de digitalização ocorreu apenas em 05-04-2024 (id 16439818), quando a pretensão executiva já se encontrava fulminada pelo decurso do tempo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.